Tribunal: TJES
Processo: 5004535-74.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004535-74.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE COSTA TEIXEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004535-
74-2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido: JOSE COSTA TEIXEIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$5.449,23 (CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS REAIS), PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER PAGO EM 84 PARCELAS NO VALOR DE R$116,00 (CENTO E DEZESSEIS REAIS) POR MÊS, INICIADO EM 05/08/2021. A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 635237485, CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DA PARCELAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO NO VALOR DE R$4.640,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) JÁ EM DOBRO, E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO RECORRENTE/RÉU, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO BIOMETRIA FACIAL E DADOS DA CONTRATANTE. O VALOR CONTRATADO FOI DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)